Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734333-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA BOAVENTURA RACHID NASCIMENTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por M.B.R.M., representado por sua genitora A.B.R.N., em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF em ação de conhecimento (autos 0706370-57.2025.8.07.0017) ajuizada em desfavor de AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, decisão nos seguintes termos: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques da representante legal do autor de ID 245459263 demonstram que a renda familiar bruta mensal é em torno de quase R$ 9.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por gastos ordinários, o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase seis salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Faculto a redistribuição dos autos ao Juizado Especial, onde o processamento é isento de custas. Além disso, emende a inicial para esclarecer quem foi a pessoa responsável pela inscrição do autor, menor, perante à União Brasileira de Estudantes, e pela prática do erro em ofertar produto de saúde na modalidade individual, mas com a contratação em coletivo por adesão. Uma vez identificado o(a) responsável, deverá incluir essa pessoa no polo passivo, pois é causa de pedir próxima fundamental a alegação de que houve erro na contratação do plano de saúde na modalidade coletiva empresarial. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial” (ID 245948024, origem). Nas suas razões, o agravante alega: “O autor é uma criança de 8 anos e não aufere renda, evidentemente, não possui condições de arcar com os custos financeiros do processo e os honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência. Há que se destacar ainda que, independentemente da renda dos pais, a parte efetivamente interessada nesta ação é o autor. Logo, a concessão da gratuidade de justiça deve ter como parâmetro apenas as suas condições econômico-financeiras” (ID 75195945, p.5). Sustenta: “a representante legal do autor é a única responsável pelo sustento do núcleo familiar, que é composto por três filhos menores, com idades de 13, 8 e 1 ano, sendo, portanto, a única provedora financeira do lar. Conforme demonstrado nos autos, a genitora aufere uma renda bruta aproximada de R$ 8.985,26 (oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Contudo, após descontos obrigatórios de INSS, Imposto de Renda e parcelas de empréstimos consignados, o valor líquido recebido é de cerca de R$ 4.681,94 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).” (ID 75195945, p.6/7). Ao final, requer: “a) A concessão da gratuidade em sede de recurso, com o juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque o agravante é hipossuficiente, nos termos do § 7o art. 99 do CPC7 ; b) a antecipação de tutela recursal no sentido de suspender os efeitos da Decisão atacada, de modo a permitir o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas; e, c) o provimento do agravo, a fim de reformar a R. Decisão atacada e assim conceder a gratuidade da justiça, isentando a agravante do recolhimento das custas processuais.” (ID 75195945, p.13/14). Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V do art. 1.015, CPC (rejeição do pedido de gratuidade de justiça). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O agravante M.B.R.M., representado por sua genitora A.B.R.N., intenta a antecipação da tutela recursal e posterior reforma da decisão pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, o agravante é absolutamente incapaz, nascido em 12/06/2017 (ID245459266, origem), e portador do diagnóstico transtorno do espectro autista, e necessita de acompanhamento neurológico constante (ID245459275), o que autoriza conclusão positiva de presunção de hipossuficiência. Ademais, encontra-se assistido pela Defensoria Pública, cuja atuação é balizada por critério objetivo de renda familiar mensal inferior a cinco salários mínimos, o que reforça a alegação de insuficiência de recursos. Por fim, o direito à gratuidade de justiça é pessoal (§6o do art. 99 do CPC), razão por que, nos termos do que se tem definido, não se perquire situação econômica dos genitores para aferição da hipossuficiência do menor. A esse respeito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. MENOR. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DETERMINANTE. 1. A presunção referida é relativa, podendo ser impugnada pela parte adversa, bem como se admitindo ao magistrado, verificados indícios em sentido contrário, determinar ao postulante a apresentação de documentos que evidenciem a referida insuficiência de recursos. Nesse caso, não comprovada a hipossuficiência, pode o magistrado indeferir ou revogar o benefício. 2. O colegiado estadual assentou que a agravante não teria comprovado suficientemente a situação de miserabilidade, argumentando que, além de ser engenheira civil, certamente auferindo renda complementar, não juntou documentos como extratos bancários, de cartão de crédito, certidões de Registro de Imóveis e do Detran que evidenciassem a incapacidade financeira. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 3. Deve ser deferido o benefício ao menor, ante a presunção de sua hipossuficiência, ressalvando-se a possibilidade de a parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para o deferimento do benefício, não sendo a situação do genitor fundamento adequado para seu indeferimento. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.” (STJ, AREsp n. 2.849.606/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.); “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. ( ) 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. Compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual. Os pais não se confundem com o filho menor, por eles representado em juízo. A gratuidade de justiça deve ser examinada conforme a situação financeira do requerente e não de terceiros. Precedentes. 6. A hipossuficiência do agravante é presumida, por se tratar de criança com 4 anos de idade, sem renda própria. A existência de patrimônio imobilizado, que carece, portanto, de liquidez, não afasta a presunção de hipossuficiência econômica da criança. 7. Recurso provido. Decisão reformada.” (TJDFT, Acórdão 1905363, 0716377-96.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024). Assim, considerando a presunção legal de veracidade que ampara a alegação de hipossuficiência formulada em nome do menor impúbere, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício. Ressalte-se, ademais, que a concessão da benesse não impede a futura impugnação por parte dos agravados, nos moldes do art. 100 do Código de Processo Civil, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e a possibilidade de demonstração de eventual improcedência dos fundamentos invocados para o deferimento da gratuidade. Ante o exposto, defiro ao agravante M.B.R.M. os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, CPC). Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora